Tribunal: TJDFT
Processo: 0731367-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do Processo: 0731367-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA Autor: VICENTE DE PAULO COSTA SALDANHA Ré : PITE S/A Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO =============== Após despacho de emenda à inicial (ID 49763109), especificando, detalhadamente, a necessidade de justificativa da utilidade da via escolhida, de pretensão de ajuizamento da ação rescisória diante do disposto no art. 966, §4o, do CPC; o autor da ação peticiona (ID 50220823) requerendo a desistência da ação considerando o previsto no art. 966, §4o[6] , do CPC, que assim dispõe: § 4o Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei. É o relatório. Decido. Conforme exposto, a parte autora formulou pedido de desistência da ação, com fulcro no art. 485, VIII, ambos do CPC, impondo-se a sua homologação. Com efeito, a parte autora/recorrente tem o direito de desistir da ação e/ou do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência regularmente formulado. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do autor, HOMOLOGA-SE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO FEITO. Ante a desistência, dispensa-se o pagamento das custas de preparo. Intime-se. Após, arquive-se. Cumpra-se. Brasília – DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator